Tribunal: TJSP
Processo: 0082977-79.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita majorada – Autoria e materialidade delitivas perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação – Impossibilidade de absolvição – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso não provido.